Tribunal: STF
Processo: Rcl 58922
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.238 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ILICITUDE DE PROVAS NÃO DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA A PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU CÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.